Tribunal: TJPA
Processo: 0810690-88.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810690-88.2023.8.14.0000

AUTOR: ELENA DE FATIMA XAVIER SENA, MARIA DE NAZARE LEMOS DA COSTA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL A CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V e § 5º, do CPC, por servidoras temporárias contratadas pelo Estado do Pará, visando à desconstituição de acórdão proferido nos autos da ação de cobrança n.º 0801523-36.2020.8.14.0070, o qual reconheceu a prescrição bienal da pretensão de recebimento de valores relativos ao FGTS, por aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a norma jurídica ao aplicar o prazo prescricional bienal (CF, art. 7º, XXIX) à relação jurídica administrativa decorrente de contrato temporário; e (ii) se é devida a condenação do ente público ao pagamento do FGTS em favor de servidoras contratadas por prazo determinado cujo vínculo foi declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão rescindendo aplicou equivocadamente o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, inaplicável às relações jurídico-administrativas, em afronta à tese fixada no Tema 1189 do STF, que determina a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.
4. A nulidade do vínculo decorrente da contratação temporária irregular impõe o dever de pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência consolidada nos Temas 191, 308 e 916 do STF.
5. Aplicável a prescrição quinquenal, restando demonstrado que a ação originária foi ajuizada dentro do prazo, sendo devida a condenação ao pagamento do FGTS pelos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
6. Os valores devem ser corrigidos pela TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, devem observar o mínimo de remuneração pelo IPCA, conforme decidido na ADI 5.090 (STF), observando-se a modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento:
1. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS por servidores contratados temporariamente sob vínculo jurídico-administrativo nulo é a quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. É cabível ação rescisória fundada no art. 966, § 5º, do CPC, quando o acórdão rescindendo contrariar tese firmada em julgamento de repercussão geral do STF.
3. Servidor temporário contratado sem concurso público tem direito ao FGTS, limitado ao período não atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e jurisprudência do STF.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, IX e §2º; CPC, art. 966, V e §5º; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848 (Tema 1189); RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); Tema 916; ADI 5.090; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada ajuizada por
ELENA DE FÁTIMA XAVIER SENA E MARIA DE NAZARÉ LEMOS DA COSTA
, com fundamento no art. 966, V, e §5ºdo CPC/15, em face de decisão transitada em julgado nos autos do Processo Judicial n. 0801523- 36.2020.8.14.0070, ajuizado por
ESTADO DO PARÁ
.

"No acórdão, a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal sustentou que a pretensão das autoras estaria prescrita, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada após o prazo de dois anos do término do contrato de trabalho (art. 7º, XXIX, parte final, CF)."

Relatam que a decisão rescindenda reformou a sentença proferida nos autos do processo n. 0801523- 36.2020.8.14.0070, que havia condenado o réu a pagar os valores não depositados no FGTS do período em que as autoras trabalharam como servidoras temporárias.

Referem que a decisão rescindenda afirmou que estaria prescrita a pretensão das autoras de receberem os valores não depositados no FGTS do período em que trabalharam como servidoras temporárias, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada após o prazo de dois anos do término da relação de trabalho. No entanto, não foi considerada a distinção entre a questão discutida nos autos e a tese de repercussão geral editada pelo STF no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, que não se aplica a relações jurídico-administrativas.

Asseveram que o STF já compreendeu ser inaplicável a prescrição bienal às ações em que se discute o direito ao FGTS nos contratos temporários celebrados com a Administração, visto que aquela somente incide nas relações trabalhistas de direito privado.

Afirmam que deve ser adotada a prescrição quinquenal na ação de cobrança contra o ente público, tanto para ajuizamento da ação como para aferir o alcance da restituição pretendida.

Requerem a rescisão do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal e a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de julgar procedente a pretensão de cobrança dos valores não depositados no FGTS do período em que trabalharam como servidoras temporárias.

Ao final, requerem seja rescindida a decisão impugnada, com novo julgamento da causa para que seja aplicada a prescrição quinquenal ao direito às verbas do FGTS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi decisão interlocutória determinando o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Tema 1189/STF (ID Nº 15548619).

O
Estado do Pará
, embora regularmente citado, não apresentou contestação, conforme certificado nos autos (ID 30893871).

As autoras peticionaram ao Id. 15548619 informando o julgamento do RE nº1.336.848 (Tema 1.189) e requerendo tutela de evidência a fim de que seja rescindido o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, com a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de julgar procedente a pretensão de cobrança dos valores não depositados no FGTS do período em que trabalharam como servidoras temporárias.

O
Ministério Público
, em percuciente parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pela
procedência
da ação, destacando a superveniência do
Tema 1189 do STF
, que afastou a prescrição bienal para esses casos.

É o relatório.

VOTO

A ação é tempestiva, tendo sido ajuizada em 05/07/2023, respeitando o prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda (ocorrido em 14/07/2022). O depósito prévio foi dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Presentes os pressupostos, conheço da ação.

JUÍZO RESCINDENDO

A questão central cinge-se à aplicabilidade do prazo prescricional bienal (art. 7º, XXIX, CF) ou quinquenal (Decreto 20.910/32) nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos celebrados com a Administração Pública.

No que tange à suposta alegação de violação à norma jurídica, impende destacar que a ofensa que propicia a utilização da via eleita, qual seja, da ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC/15 é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica que não encontre outra alternativa, senão a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Face a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação rescisória, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada indevidamente como sucedâneo recursal.

A presente via eleita deve ser utilizada tão somente nos casos em que a transgressão à lei se mostra flagrante, como, por exemplo, nas hipóteses em que o acórdão rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita in oportune tempore, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)

1.1. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.880.216/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

A via eleita não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado.

Contudo, no que tange o artigo 966, 5º, do CPC, vislumbro hipótese de cabimento de rescisória, pois, examinando os autos, constata-se que o acórdão rescindendo contraria entendimento firmado em sede de repercussão geral que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Com efeito, o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação de norma jurídica ao aplicar a lógica do Direito do Trabalho a uma relação que, embora nula, guarda natureza
jurídico-administrativa
. É cediço que o regime de contratação temporária (Art. 37, IX, CF) não se confunde com o regime celetista.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a prescrição aplicável às pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, inclusive as decorrentes de relações de trabalho estatutárias ou administrativas, é a prevista no
Art. 1º do Decreto nº 20.910/32
, que estabelece o
prazo de 5 (cinco) anos.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1189 (RE 1.336.848/PA)
, fixou tese jurídica que fulmina a tese adotada pelo acórdão rescindendo:

Tese Tema 1189 STF:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

No caso em tela, as autoras mantiveram vínculo com o Estado por longos
24 anos
(1992-2016). Tal dilação temporal desnatura completamente a excepcionalidade exigida pela Constituição, tornando a contratação nula de pleno direito. O direito ao FGTS, em casos de nulidade, é assegurado pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e pelo Tema 916 do STF.

Portanto, ao aplicar a prescrição bienal, o órgão julgador ignorou a distinção necessária entre os regimes jurídico e trabalhista, violando o princípio da especialidade do Decreto 20.910/32 e a autoridade dos precedentes da Suprema Corte.

JUÍZO RESCISÓRIO (Novo Julgamento da Causa Originária)

Uma vez rescindido o acórdão, cabe a este colegiado proferir novo julgamento sobre a matéria de fundo da ação originária (Ação de Cobrança).

Afastada a prescrição bienal, verifica-se que o contrato findou em 30/03/2016 e a ação originária foi protocolada em 26/11/2020, de modo que não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos do Decreto 20.910/32. A pretensão está plenamente viva.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na verificação do direito do servidor contratado temporariamente, cujo vínculo foi declarado nulo, ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)"

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)"

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. No caso em tela, não restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela, o que descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade do vínculo, configurando nítido desvirtuamento da regra constitucional. Tal situação atrai a nulidade do contrato e, consequentemente, o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

Reconhecido o direito ao FGTS, a prescrição para a sua cobrança deve ser analisada. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Nesse aspecto, tendo sido a ação de cobrança ajuizada em 2020, a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS
deve se limitar aos cinco anos anteriores, o que não abrange todo o período fixado na sentença, havendo, portanto, reforma a ser feita neste ponto.

Assim, a nulidade da contratação é evidente pelo tempo de serviço prestado (mais de duas décadas), o que impõe o dever do Estado de depositar os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas, nos exatos termos do
Tema 916 do STF
:

"A contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Desta forma, a procedência parcial da ação principal é medida imperativa de justiça, para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos últimos cinco anos de FGTS anteriores ao ajuizamento da ação, observando o prazo prescricional quinquenal.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090. Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024. Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais. Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto pelo conhecimento e pela
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
, para:

1.

No juízo
rescindendo:
Rescindir o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público nos autos do processo nº 0801523-36.2020.8.14.0070, por manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e inobservância de tese fixada em Repercussão Geral (Tema 1189 STF).

2.

No juízo
rescisorium
:
Realizando novo julgamento da causa originária, afastar a prescrição bienal e julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial das autoras, condenando o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação originária.

3.

Encargos:
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora segundo os índices oficiais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 STF e EC 113/2021).

4.

Sucumbência:
Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É O VOTO.

À Secretaria, para que realize no Sistema PJE o levantamento do sobrestamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026